Tribunal: TJSP
Processo: 2031240-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Possibilidade de penhora da própria unidade geradora do débito. Obrigação propter rem. Impugnação genérica de laudo elaborado por profissional da confiança do juízo. Inexistência de motivação fundamentada. A homologação do laudo era medida que se

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Possibilidade de penhora da própria unidade geradora do débito. Obrigação propter rem. Impugnação genérica de laudo elaborado por profissional da confiança do juízo. Inexistência de motivação fundamentada. A homologação do laudo era medida que se impunha.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.